Tribunal: TJSP
Processo: 2131731-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de arresto de bens. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Executados não encontrados para citação. Aviso de recebimento que retornou com a informação "mudou-se". Pertinência do pedido, "ex vi" do artigo 830 do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de arresto de bens. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Executados não encontrados para citação. Aviso de recebimento que retornou com a informação "mudou-se". Pertinência do pedido, "ex vi" do artigo 830 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*